Tribunal: TJES
Processo: 5028178-26.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028178-26.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TONIO LUCIO SOARES FILHO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5028178-26.2025.8.08.0024

RECORRENTE: TONIO LUCIO SOARES FILHO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PLEITO DE PAGAMENTO DE BÔNUS DE DESEMPENHO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 504/2009. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DEVIDO A AFASTAMENTO POR LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. TESE AUTORAL DE ENFERMIDADE DE NATUREZA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DOCUMENTOS MÉDICOS QUE APENAS REGISTRAM DECLARAÇÕES UNILATERAIS DO PRÓPRIO PACIENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento do bônus por desempenho, previsto na Lei Complementar Estadual nº 504/2009. O autor argumenta que faz jus ao bônus porque o período de afastamento deve ser contado como efetivamente trabalhado, pois foi acometido por doença laboral.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar se o autor comprovou que o seu quadro psiquiátrico constitui doença adquirida em razão do serviço, circunstância que viabilizaria o enquadramento do seu afastamento para fins de percepção do bônus por desempenho de que trata a Lei Complementar Estadual nº 504/2009.

III – RAZÕES DE DECIDIR: A Lei Complementar Estadual nº 504/2009 establishes regras e limitações para a concessão do bônus de desempenho aos servidores públicos, prevendo a perda ou redução da vantagem em virtude de ausências e licenças médicas ordinárias. Para que o afastamento por motivo de saúde não prejudique o cômputo da premiação, faz-se imperiosa a demonstração inequívoca de que a moléstia decorreu do trabalho. No caso concreto, o autor não logrou êxito em comprovar essa condição. Os atestados e laudos médicos acostados sob os IDs 19435916 e 19435919 limitam-se a reproduzir de forma unilateral os relatos do próprio autor sobre a sua rotina de trabalho, sem amparo em perícia conclusiva ou investigação etiológica isenta que evidencie a relação de causa e efeito. Outrossim, a sentença prolatada no processo nº 5005262-95.2025.8.08.0024 não se debruçou sobre a análise técnica da patologia, tendo apenas adotado de forma superficial a premissa de laboralidade para decidir matéria distinta, sem força de dirimir a prova técnica faltante. Correta a sentença de improcedência.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual nº 504/2009; Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

RELATÓRIO

Tonio Lucio Soares Filho ajuizou ação de cobrança em face do Estado do Espírito Santo, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de parcelas retroativas do bônus de desempenho, instituído pela Lei Complementar Estadual nº 504/2009. Aduziu que faz jus à bonificação porque o período de licença deve ser considerado como efetivamente trabalhado, uma vez que a doença que motivou seu afastamento decorre de condições do seu ambiente de trabalho.

O Estado do Espírito Santo ofereceu contestação defendendo a estrita legalidade do ato administrativo de indeferimento. Argumentou que a concessão do bônus de desempenho, regulada pela Lei Complementar Estadual nº 504/2009, pressupõe o efetivo exercício das funções e o alcance de metas individuais e coletivas, de modo que os períodos de licença para tratamento de saúde comum importam na redução ou perda proporcional da vantagem remuneratória. Outrossim, destacou a ausência de prévio procedimento administrativo ou de perícia médica oficial que tenha enquadrado a patologia psíquica do servidor como moléstia profissional ou acidente de trabalho, sustentando a inexistência de nexo de causalidade e pugnando pela total improcedência dos pedidos formulados.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da petição inicial. Fundamentou o magistrado sentenciante que faltas de qualquer natureza impedem o recebimento da bonificação.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado sustentando que a sua condição de saúde mental decorre diretamente do trabalho. Para tanto, apontou os relatórios psiquiátricos acostados aos autos, bem como a sentença prolatada no processo nº 5005262-95.2025.8.08.0024 como elementos suficientes para certificar a natureza ocupacional da doença e, por conseguinte, justificar o pagamento do bônus vindicado. O requerido apresentou contrarrazões requerendo a manutenção do julgado.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, em especial a tempestividade e a concessão da assistência judiciária gratuita ao recorrente,
CONHEÇO
do recurso inominado e passo ao exame do mérito.

Primeiramente, cabe destacar que o dispositivo legal evocado pelo autor para embasar sua pretensão não existe. A Lei Complementar Estadual não conta com um art. 7º-A. A fundamentação adotada pelo juízo de origem também comporta retificação. A Lei Complementar Estadual nº 1021/2022 alterou o art. 4º, inc. VI da Lei Complementar Estadual nº 504/2009, para incluir, dentre os dias efetivamente trabalhados, a licença prevista no art. 122, inc. II da LCE 49/1994. Trata-se precisamente de doença profissional.

Assim, a natureza da doença que acometeu o autor influencia no resultado da lide, de sorte que a matéria em debate repousa justamente em definir se o autor sofreu de doença laboral.

Dessa forma, para que assista razão jurídica ao recorrente, revelava-se indispensável que a sua patologia psiquiátrica restasse caracterizada de forma técnica e inequívoca como doença adquirida em razão do labor, ônus que recaía sobre o autor conforme dita o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No entanto, o detido exame dos autos revela que o autor não logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre as atribuições funcionais desempenhadas e a moléstia que lhe acometeu.

Os laudos encartados sob os IDs 19435916 e 19435919 não servem ao papel de atestar a etiologia ocupacional do transtorno. Esses documentos psiquiátricos limitam-se a transcrever e a reproduzir as declarações do próprio autor, que correlaciona de maneira unilateral a sua sintomatologia a desentendimentos e pressões advindas do contexto profissional. Não se verifica em tais qualquer conclusão diagnóstica ou endosso médico à relação entre a doença e as atribuições funcionais do autor.

Do mesmo modo, a sentença exarada no processo de nº 5005262-95.2025.8.08.0024 não supre a patente deficiência probatória destes autos. Aquele pronunciamento jurisdicional não promoveu uma análise pormenorizada e profunda acerca do nexo de causalidade médica da moléstia, limitando-se unicamente a adotar como premissa para o desfecho daquela demanda específica, o caráter ocupacional do distúrbio psiquiátrico.

Diante do caráter sabidamente multifatorial que rege o desenvolvimento e o agravamento das perturbações de ordem psíquica, e sem amparo em prova técnica que corrobore a relação de causalidade apontada na petição inicial, revela-se inviável afastar as vedações de pagamento de bônus impostas pela LC nº 504/2009.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo autor TONIO LUCIO SOARES FILHO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se em sua integralidade a sentença de improcedência recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade das verbas em virtude da concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)